Tribunal: TJES
Processo: 5000397-90.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-90.2024.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE DO NASCIMENTO LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por servidor público estadual objetivando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Legalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015, à luz da ausência de comprovação de persistente desequilíbrio fiscal, e consequente direito ao recebimento das parcelas retroativas.

RAZÕES DE DECIDIR:

Afastada a prejudicial de prescrição quinquenal parcial, diante da interrupção do prazo prescricional durante o trâmite do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com reinício apenas após o trânsito em julgado da referida ação coletiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista na Lei nº 10.470/2015, foi reconhecida pelo STF, porém, tal suspensão não impede o pagamento retroativo das parcelas devidas, desde que cessada a justificativa orçamentária que a motivou.

No caso concreto, o Estado não apresentou comprovação atualizada da manutenção da situação de desequilíbrio fiscal, motivo pelo qual é devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional do autor.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Não demonstrada a persistência do cenário de desequilíbrio fiscal que ensejou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais, é devido ao servidor o pagamento das parcelas retroativas correspondentes ao período anterior à implementação da promoção.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000397-90.2024.8.08.0015

RECORRENTE: JOSE DO NASCIMENTO LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por servidor público estadual objetivando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Legalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015, à luz da ausência de comprovação de persistente desequilíbrio fiscal, e consequente direito ao recebimento das parcelas retroativas.

RAZÕES DE DECIDIR:

Afastada a prejudicial de prescrição quinquenal parcial, diante da interrupção do prazo prescricional durante o trâmite do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com reinício apenas após o trânsito em julgado da referida ação coletiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista na Lei nº 10.470/2015, foi reconhecida pelo STF, porém, tal suspensão não impede o pagamento retroativo das parcelas devidas, desde que cessada a justificativa orçamentária que a motivou.

No caso concreto, o Estado não apresentou comprovação atualizada da manutenção da situação de desequilíbrio fiscal, motivo pelo qual é devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional do autor.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Não demonstrada a persistência do cenário de desequilíbrio fiscal que ensejou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais, é devido ao servidor o pagamento das parcelas retroativas correspondentes ao período anterior à implementação da promoção.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser servidora pública do Estado do Espírito Santo, tendo sido promovida através do ato nº 476/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), mas não recebeu o reajuste correspondente à promoção. Dessa forma, e considerando o disposto no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, requer o pagamento das parcelas retroativas correlatas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Pelo exposto,
julgo improcedente o pedido
vestibular e extingo o processo na forma do art. 487, inciso I do CPC.”.

Em sede de Recurso Inominado, o autor sustenta que, embora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tenha implementado a promoção funcional somente em setembro de 2019, é devido o pagamento das diferenças salariais referentes ao período de novembro de 2016 a agosto de 2019, correspondente ao intervalo entre a impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da promoção.

Alega que a decisão proferida no mandado de segurança reconheceu o direito à promoção, sendo indevido o não pagamento das diferenças, o que configura violação a direito líquido e certo. Fundamenta seu pedido na Súmula 271 do STF, que autoriza a cobrança de parcelas vencidas anteriores à impetração, e no Tema 1075 do STJ, que reconhece o direito subjetivo à progressão funcional, mesmo diante de limitações orçamentárias. Requer a condenação do Estado ao pagamento das parcelas devidas no período citado, com correção monetária e juros legais, e concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pelo recorrente, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de referente ao período de 08/11/2016 (dia posterior à impetração do mandado de segurança) a agosto de 2019 (mês anterior a incorporação da promoção).

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, o recorrente recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Estado do Espírito Santo não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica estatal (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o recorrido extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o recorrido não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para o recorrente das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao recorrente quanto ao direito ao recebimento das parcelas relativas à promoção funcional de 2016, correspondentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos autorias, de forma a
condenar
o
Estado Do Espírito Santo
ao pagamento para o autor das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, acrescidas de juros de mora de acordo com os índices da caderneta de poupança (a contar da citação) e atualização monetária pelo IPCA-E (a contar de cada vencimento), até o dia 08/12/2021 e, após essa data, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.